Tribunal: TJDFT
Processo: 0033265-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Estelionato. Prescrição retroativa.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base na pena em concreto cominada, deve ser reconhecida a prescrição retroativa. Apelação provida e declarada extinta a punibilidade pela prescrição.